Tribunal: STF
Processo: Rcl 72714
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-07
Data de publicação: 2025-04-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
 
RECLAMAÇÃO. CONTRATO DE REPRESENTAÇÃO COMERCIAL. LEI Nº 4.886, DE 1965. RELAÇÃO JURÍDICA DE NATUREZA CIVIL-COMERCIAL. INCOMPETÊNCIA MATERIAL DA JUSTIÇA DO TRABALHO. ADPF Nº 324/DF E RE Nº 606.003-RG/RS (TEMA RG  Nº 550). INOBSERVÂNCIA. PROCEDÊNCIA. 
 
    1. Trata-se de reclamação, com pedido liminar, formalizada por SS Comércio de Cosméticos e Produtos de Higiene Pessoal Ltda., contra acórdão prolatado pela 3ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 18ª Região, no Processo nº 0010401-78.2023.5.18.0211, pelo qual teria sido inobservado o decidido por este Supremo Tribunal Federal na ADPF nº 324/DF, na ADC nº 48/DF, nas ADIs nº 3.991/DF e nº 5.625/DF e no RE nº 958.252-RG/MG, Tema nº 725 do ementário da Repercussão Geral. 
 
    2. A reclamante narra que, na origem, cuida-se de ação trabalhista ajuizada pela ora beneficiária, Kathleen Rayanne da Silva de Jesus, na qual pleiteia o reconhecimento de vínculo empregatício com a sociedade empresária, ainda que tenha sido celebrado Contrato de Formação de Redes de Distribuição com outra pessoa jurídica.
 
    3. Noticia que o Juízo de Primeiro Grau julgou procedentes os pedidos iniciais, “para declarar a existência de vínculo de emprego entre a Sra. Kathleen Rayanne da Silva de Jesus e a JEQUITI” (e-doc. 1, p. 2-3). 
 
    4. Relata que a 3ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 18ª Região, em sede de recurso ordinário, manteve a sentença de piso, para reconhecer o vínculo empregatício entre as partes, sob a fundamentação de que “’(i) não há nos autos qualquer prova, oral ou documental, que se refira à relação jurídica vivenciada pelas partes, ônus processual da reclamada, conforme CLT, art. 818, II e Súmula 212 do col. TST’; (ii) preenchimento dos requisitos da relação de emprego; (iii) ‘o reconhecimento da fraude com fulcro na CLT, art. 9° não afronta ao decidido pelo col. STF no Tema 725, uma vez que trata-se de pejotização e não terceirização’” (e-doc. 1, p. 2; grifos no original).
 
    5. Informa acerca da interposição de recurso de revista, o qual segue pendente de exame de admissibilidade pelo TRT18. Assenta que interpôs agravo de instrumento em recurso de revista, que atualmente  está no prazo para apresentação de contrarrazões.
 
    6. Sustenta, em síntese, que a decisão da Justiça laboral viola o que decidido por este Supremo Tribunal Federal, nos julgamentos da ADPF nº 324/DF, da ADC nº 48/DF, das ADIs nº 3.991/DF e nº 5.625/DF e do RE nº 958.252-RG/MG (Tema RG nº 725).
 
    7. Requer a concessão de medida liminar, para suspender ou cassar os efeitos do acórdão impugnado, até o julgamento da presente reclamação. Adicionalmente, pede seja reconhecida e declarada a nulidade do referido acórdão pela equivocada condenação em hipótese de presunção de ocorrência de fraude na celebração do contrato firmado entre as partes. Busca, no mérito, a confirmação da liminar, cassando-se em definitivo o ato reclamado e declarando-se a inexistência de vínculo empregatício.
 
    8. Em 12/12/2024, proferi despacho requisitando informações à autoridade reclamada e determinando a citação da parte beneficiária, com o fim de franquear o prazo para o oferecimento de contestação (e-doc. 35).
 
    9. O Tribunal Regional do Trabalho da 18ª Região prestou as informações. Assevera que, “conquanto o col. STF, no julgamento do Tema 725 de repercussão geral, tenha reconhecido a legalidade da terceirização em atividade-fim, trata-se de fato jurídico que não se confunde com a pejotização, porquanto na terceirização há uma delegação da atividade-fim ou meio a um terceiro estranho à relação jurídica entre empregado e empregador (triangular), ao passo que na pejotização a relação é dual e se concretiza entre tomador e prestador de serviços de forma fraudulenta, CL T, art. 9°” (e-doc. 39, p. 3).
 
    10. A parte beneficiária, Kathleen Rayanne da Silva de Jesus, em contestação, inicialmente, “requer seja corrigido o valor da causa, para constar o valor correspondente ao valor da causa do processo nº 0010401-78.2023.5.18.0211, em que foi proferida a decisão que busca a nulidade, no valor de R$155.705,30” (e-doc. 48, p. 1-2). Quanto ao mérito, salienta que não existe contrato celebrado entre as partes; que não há nos autos contrato de prestação de serviços assinado; que inexiste fraude contratual; e, por fim, que “a reclamada agiu com má-fé ao ajuizar a presente Reclamação buscando reconhecimento à suposta ‘relação contratual’ existente entre as partes, quando sabe que no processo não existe nenhum tipo de contrato assinado pelas partes” (e-doc. 48, p. 6; grifos no original). 

É o relatório. 
 
Decido.

    11. A reclamação, inicialmente concebida como construção jurisprudencial, reveste-se de natureza constitucional, tendo como finalidades a preservação da competência do Supremo Tribunal Federal, a garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, inc. I, al. “l”, da CRFB), além da observância de enunciado de súmula vinculante (art. 103-A, § 3º, da CRFB).

    12. Em sede infraconstitucional, encontra regulação nos arts. 988 a 993 do Código de Processo Civil e, especificamente no âmbito do Supremo Tribunal Federal, nos arts. 156 a 162 do respectivo Regimento Interno.

    13. Nos termos do parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, o que se apresenta na espécie.

    14. Assim, diante do caráter reiterado da matéria e por entender que o processo está suficientemente instruído e em condições de julgamento, dispenso a remessa à Procuradoria-Geral da República (art. 52, parágrafo único, do RISTF).

    15. Na hipótese sob análise, a alegação é de que a decisão reclamada teria inobservado as decisões proferidas na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental nº 324/DF.

    16. Na ADPF nº 324/DF, prevaleceu a tese segundo a qual:
 
 “1. É lícita a terceirização de toda e qualquer atividade, meio ou fim, não se configurando relação de emprego entre a contratante e o empregado da contratada. 
2. Na terceirização, compete à contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias, na forma do art. 31 da Lei 8.212/1993.”
 
    17. Esta Suprema Corte, no Tema RG nº 725, reconheceu a possibilidade de organização da divisão do trabalho não só pela terceirização, mas por outras formas desenvolvidas por agentes econômicos. A tese tem a seguinte redação:
 
“É lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho entre pessoas jurídicas distintas, independentemente do objeto social das empresas envolvidas, mantida a responsabilidade subsidiária da empresa contratante.”
 
    18. Em casos como o presente, envolvendo contrato de natureza civil de prestação de serviço, tenho manifestado a compreensão de que o conjunto das decisões apontadas como paradigma, notadamente o que decidido pela Suprema Corte no âmbito da ADPF nº 324/DF e da tese fixada no julgamento do Tema nº 725 do rol da Repercussão Geral, assentou a validade constitucional de terceirizações e de qualquer outra forma de divisão do trabalho, inclusive por meio da “pejotização”, se for o caso.
 
    19. Com efeito, no âmbito da ADPF nº 324/DF, de relatoria do eminente Ministro Luís Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 30/08/2018, p. 06/09/2018, e no julgamento do Tema nº 725 do ementário da Repercussão Geral, a Suprema Corte reconheceu ser lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho. Na ADC nº 48/DF e na ADI nº 3.961/DF (Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 15/04/2020, p. 05/06/2020), foi assentada a natureza civil da relação comercial entre empresa e transportadores autônomos. E na ADI nº 5.625/DF (Rel. Min. Edson Fachin, Red. do Acórdão Min. Nunes Marques, Tribunal Pleno, j. 28/10/2021, p. 29/03/2022), o Plenário desta Corte fixou a validade dos contratos de parceria firmados entre estabelecimentos e trabalhadores autônomos do ramo da beleza.
 
    20. No caso em tela, porém, a Justiça do Trabalho reconheceu o vínculo de emprego entre as partes, à luz da primazia da realidade, baseado nos elementos de prova que conduziram ao entendimento acerca do preenchimento dos requisitos caracterizadores da relação de emprego. Transcrevo, por elucidativo, os seguintes trechos da sentença da Vara de Trabalho de Formosa e do acórdão do recurso ordinário proferido pela 3ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 18ª Região:

“(...) E, do detido compulsar dos presentes autos, faz possível a ilação de que o cerne da controvérsia instalada entre a acionante e a reclamada reside em decifrar qual a natureza da relação jurídica mantida junto às mesmas, se comercial, por intermédio da sua empresa, ou trabalhista.
Ab initio, impende registrar que o liame jurídico comercial, alardeado pela reclamada em defesa, pressupõe a inexistência de subordinação direta, posto que o prestador de serviços assume os riscos da atividade econômica por ele desenvolvida, sem subordinação jurídica ao tomador, sendo estes, aliás, os aspectos cruciais para a caracterização de uma ou outra relação jurídica. 
É o que se infere dos artigos 593 e 594 do Novo Código Civil, verbis:
(...)
Pois bem. 
Voltando à análise do caso sub examine, cumpre salientar que a prova oral produzida, tanto perante este magistrado, quanto aquela acolhida por empréstimo em feitos análogos, respalda a pretensão autoral quanto à existência de vínculo de emprego, na hipótese, conforme se segue (fls. 209/210 e 315/316):
- depoimento pessoal da reclamante, na condição de testemunha (prova emprestada – AT 0011009-13.2022.5.18.0211):
“que trabalhou para a ré de dezembro de 2017 a fevereiro de 2023, na função de líder; que trabalhava na região de Planaltina com a gerente Elaine; que havia um grupo de WhatsApp entre a gerente e as líderes e a autora fazia parte desse grupo; que recebeu convite da gerente Elaine para se tornar líder; que não preencheu formulário no site; que antes disso prestava serviços como consultora; que quando passou a líder não trabalhou mais como consultora; que a depoente abriu um MEI para prestar serviços, pois a gerente informou que era necessário; que abriu a empresa logo no início, pois tinha que abrir para exercer a função de líder; que a depoente encerrou formalmente a sua empresa logo depois que saiu da ré; que a gerente enviou um link à depoente para que abrisse o MEI; que não sabia que se prestasse serviço pela empresa não teria carteira assinada, mas que também não pediu explicações e abriu a empresa, conforme determinado;...
(...)
Em tal contexto fático-probatório, há de incidir na espécie a orientação preconizada pelo princípio da primazia da realidade sobre as formas, bem como dispõe o artigo 9º da CLT, de modo a conferir eficácia jurídica à verdadeira relação de emprego mantida entre as partes. 
Diante de tais constatações, não há dúvida de que a reclamante esteve sujeita ao poder diretivo da reclamada, havendo na relação que existia entre elas, a subordinação jurídica a que alude o mencionado artigo 3º consolidado, razão pela qual esta se qualifica como empregatícia.  
Destarte, presente a característica da subordinação - imprescindível para o reconhecimento do vínculo empregatício -, forçoso reconhecer que, no caso concreto, a reclamante era empregada da demandada. 
No que tange ao requisito da onerosidade, é bem de ver que restou confirmado que a obreira era devidamente remunerada pelos serviços prestados à ré. 
De igual sorte, restou comprovado que o requisito pessoalidade fazia-se presente na relação que existia entre as partes, já que a reclamante era contratado em caráter pessoal, não se podendo substituir por terceiros na prestação laboral. 
Por fim, quanto à não-eventualidade, constata-se a necessidade de presença diária ao local de trabalho.  
Desse modo, à ausência de outras provas pré-constituídas pelas reclamadas, somado às provas constantes nos autos, devidamente analisadas, e aos pedidos constantes na exordial, reconheço a existência de vínculo de emprego entre a autora e a reclamada, com início em 07.12.2017, nos termos da petição inicial, para o exercício da função de “Líder Jequiti”, mediante uma remuneração de R$ 1.880,00, e término do contrato de trabalho em 24.04.2023, mediante dispensa sem justa causa, de modo que não foi efetuado o pagamento integral das verbas trabalhistas decorrentes do término do pacto laboral e, tampouco, a quitação das obrigações pertinentes.” (sentença, e-doc. 6, p. 226-237; grifos acrescidos)

“(...) VÍNCULO DE EMPREGO
 Insurge-se a reclamada em face do provimento jurisdicional que reconheceu o vínculo de emprego entre ela e a reclamante, afirmando que ‘tal como se verifica da audiência realizada em data de 28 dias de julho de 2023 nos autos do processo 0011009-13.2022.5.18.0211, onde a recorrida figurou como testemunha, a autora, com todas as letras CONFESSOU que antes de passar a líder, a recorrida era apenas consultora.’
Sustenta, in verbis:
(...)
A reclamada requereu produção de prova emprestada, oriunda da RT-0000651- 43.2019.5.21.0006, consistente no depoimento do sr. José Lenilson Nunes Porfírio. 
Entretanto, conforme se verifica do número acima, trata-se de demanda analisada pelo eg TRT da 21ª Região (RN), sendo inservível o depoimento tomado em 2019 e que sequer cita o nome da reclamante. 
Ora, trata-se de empresa de nível nacional (Jequiti) não sendo razoável supor que não teria testemunhas que conhecessem a realidade vivenciada no âmbito do Estado de Goiás. 
Em relação à prova documental, a reclamada juntou aos autos Ficha de cadastro referente ao contrato para formação de redes de distribuição, bem como Contrato para Formação e Administração de Redes de Distribuição e instrumento de Distrato (fls. 187 a 195). 
Ocorre que nenhum dos documentos possui qualquer dado da reclamante ou de sua empresa. 
Nesse cenário, não há nos autos qualquer prova, oral ou documental, que se refira à relação jurídica vivenciada pelas partes, ônus processual da reclamada, conforme CLT, art. 818, II e Súmula 212 do col. TST. 
A simples constituição de pessoa jurídica não afasta o reconhecimento do vínculo de emprego ante a prática da chamada pejotização. 
Conquanto o col. STF, no julgamento do Tema 725 de repercussão geral, tenha reconhecido a legalidade da terceirização em atividade-fim, trata-se de fato jurídico que não se confunde com a pejotização, porquanto na terceirização há uma delegação da atividade-fim ou meio a um terceiro estranho à relação jurídica entre empregado e empregador (triangular), ao passo que na pejotização a relação é dual e se concretiza entre tomador e prestador de serviços de forma fraudulenta, CLT, art. 9º. 
A contratação de pessoas por meio de pessoa jurídica não se insere no conceito de terceirização e, portanto, passa ao largo do que restou decidido pelo eg. STF, Tema 725. 
De mais a mais, da simples leitura do acórdão de relatoria do Exmo. Ministro Luiz Fux, observa-se que a questão foi analisada sob as vertentes da lei 6.019/74, Súmula 331 do col. TST e Constituição Federal. 
Não há sequer uma citação no v. acórdão sobre a prática da pejotização e sua constitucionalidade. 
Portanto, resta claro que o reconhecimento da fraude com fulcro na CLT, art. 9º não afronta ao decidido pelo col. STF no Tema 725, uma vez que trata-se de pejotização e não terceirização. 
Analisando as demais provas, vê-se que a reclamante juntou diversos ‘prints’ de conversas no aplicativo whatsapp, nas quais restou demonstrada a presença do elemento subordinação, que se traduz na existência de metas e na determinação de que fossem tiradas fotografias das ações de campo (Id. 85D2b30, fl. 28). 
No mesmo sentido aponta o teor de mensagem no grupo ‘Líderes Setor...’, constando: ‘Infelizmente todas vão tomar marcações e se houver a segunda e o Distrato. Então espero que todas tenham consciência do ocorrido. Isso e o que a Jequiti pede durante 21 dias. Agora ninguém tem mais chances como antigamente’ (Id. 16E6cd6, fl. 22, sic.) 
A mensagem confirma o exercício pela reclamada do poder diretivo, sob a vertente fiscalizatória e punitiva.
O contexto em que prestado o labor não deixa dúvidas acerca da presença, na relação havida entre as partes, dos demais requisitos para configuração do vínculo de emprego: pessoalidade, onerosidade e não eventualidade.
Enseja reparo, todavia, a data fixada na sentença como de início do vínculo, que correspondeu àquela apontada na peça de ingresso, em que a reclamante narrou haver sido contratada em 07/12/2017 na função de líder. 
Ocorre que em seu depoimento como testemunha na RT- 0011009- 13.2022.5.18.0211, utilizado como depoimento pessoal na presente demanda, a reclamante disse ‘... que antes disso prestava serviços como consultora; que quando passou a líder não trabalhou mais como consultora; que a depoente abriu um MEI para prestar serviços, pois a gerente informou que era necessário; que abriu a empresa logo no início, pois tinha que abrir para exercer a função de líder...’ 
Considerando-se o acima narrado em cotejo com a data de criação da pessoa jurídica da reclamante 05.03.2018 (fl. 185), infere-se que no período anterior a relação havida com a reclamada foi de trabalho autônomo, porquanto exercia a atividade de consultora, que designa as vendedoras autônomas de produtos da empresa. 
Destaca-se que na peça de ingresso a reclamante requereu o vínculo de emprego desde o início como líder, o que corresponde à realidade, como visto acima. 
Em relação ao seguro-desemprego, independentemente de contribuição da reclamante como prestadora de serviços, é dever do empregador a emissão das guias para obtenção do benefício previdenciário, sendo corretamente estabelecida na r. sentença a obrigação de fazer (fl. 388). 
Reforma-se a r. sentença apenas para declarar que o pacto laboral teve início em 05.03.2018 e não 07.12.2017, mantidas as demais parcelas deferidas, decorrentes do vínculo empregatício. As repercussões da alteração em férias +1/3, 13º e demais verbas serão apuradas em liquidação de sentença. 
Dá-se parcial provimento” (acórdão, e-doc. 27, p. 3-11; grifos acrescidos).
 
    21. Em que pesem os argumentos lançados, entendo que os elementos fáticos analisados pela Justiça do Trabalho sucumbem ao contexto de vínculo de natureza civil de prestação de serviços. Referido mecanismo de contratação — Contrato para Formação de Redes de Distribuição — perfaz necessariamente questão subjacente ao reconhecimento do vínculo de emprego. Aludido instrumento se encaixa na forma de divisão de trabalho cuja validade foi reconhecida nos precedentes vinculantes, sendo que os julgados desta Suprema Corte implicam, também, incompetência da Justiça do Trabalho para dirimir conflitos de natureza contratual como aquela estabelecida na causa matriz.

    22. Desse modo, mesmo que tenham ocorrido os fatos narrados na decisão reclamada, inclusive com a alegada subordinação, fato é que os abusos perpetrados na relação devem ser analisados e eventualmente reparados pela Justiça comum. Por conseguinte, a desconsideração de direitos não implica ausência de sanção ao violador ou de reparação em favor daquele que vier a ser prejudicado, mas, segundo entendimento predominante desta Corte, na esfera judicial, será da Justiça comum a competência para a solução desses litígios, sem prejuízo de outras medidas eventualmente cabíveis.
 
    23. Portanto, entendo que o reconhecimento da relação de emprego se deu em desconformidade com o conjunto de decisões emanadas desta Corte, as quais não hesitam em admitir a validade constitucional de terceirizações ou qualquer outra forma de divisão do trabalho. Em casos análogos, assim tem decidido esta Suprema Corte:
 
“CONSTITUCIONAL, TRABALHISTA E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. OFENSA AO QUE DECIDIDO POR ESTE TRIBUNAL NO JULGAMENTO DA ADPF 324 E DO TEMA 725 DA REPERCUSSÃO GERAL. CONTRATO DE REPRESENTAÇÃO COMERCIAL. PERMISSÃO CONSTITUCIONAL DE FORMAS ALTERNATIVAS DA RELAÇÃO DE EMPREGO. AGRAVO PROVIDO. 
1. A decisão reclamada afastou a eficácia de contrato de representação comercial, afirmando-se a existência de relação de emprego. Assentou, ainda, que essa relação foi utilizada como meio para se fraudar a legislação trabalhista, acarretando na modificação da estrutura tradicional do contrato de emprego regido pela CLT. 
2. Inobservância do entendimento da CORTE quanto à constitucionalidade das relações de trabalho diversas da de emprego regida pela CLT, conforme decidido na ADPF 324, na ADC 48, na ADI 3.961, na ADI 5.625, bem como o Tema 725 da Repercussão Geral. Precedentes, em casos análogos, envolvendo a mesma parte Reclamante: RCL 61.548, Rel. Min. EDSON FACHIN, DJe de 25/09/2023; RCL 60.025, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, DJe de 02/06/2023; RCL 61.626-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, 1ª Turma, Sessão Virtual de 22 a 29/09/2023. 
3. Recurso de Agravo a que se dá provimento para julgar procedente a Reclamação.”
(Rcl nº 61.920-AgR/RS, Rel. Min. Cristiano Zanin, Red. do Acórdão Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 09/10/2023, p. 16/10/2023; grifos nossos).
 
“AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. PRELIMINAR DE NULIDADE. PREJUÍZO. AUSÊNCIA. INADEQUAÇÃO. ADPF 324. ACÓRDÃO. DESRESPEITO CONFIGURADO. 
1. A falta de requisição de informações ao órgão reclamado e de citação da parte beneficiária não implica nulidade se não demonstrado prejuízo. Além da suficiência da documentação juntada, a parte, mediante interposição de agravo interno, teve oportunidade de formalizar razões de inconformismo. Precedentes. 
2. O Plenário, ao apreciar a ADPF 324, declarou lícita a terceirização de atividade-fim. 
3. Tendo o órgão reclamado desconsiderado a existência de contrato civil de prestação de serviços, sem indicar qualquer elemento concreto a evidenciar intenção de fraudar vínculo empregatício, mostra-se configurada ofensa à orientação fixada na ADPF 324. 
4. Agravo interno desprovido.”
(Rcl nº 59.047-AgR/SP, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, j. 21/11/2023, p. 09/01/2024; grifos nossos).
 
    24. Aponto ainda as seguintes decisões monocráticas em reclamações constitucionais ajuizadas pela também reclamante, SS Comércio de Cosméticos e Produtos de Higiene Pessoal Ltda., derivadas de decisões em que foram reconhecidos os vínculos de empregos derivados do aludido “Contrato para Formação de Redes de Distribuição”: Rcl nº 72.945/GO, Rel. Min. Cristiano Zanin, j. 28/10/2024, p. 29/10/2024; Rcl nº 69.594/PB, de minha relatoria, j. 30/07/2024, p. 31/07/2024, Rcl nº 69.517/PB, Rel. Min. Luiz Fux, j. 11/09/2024, p. 12/09/2024; Rcl nº 67.153/PB, Rel. Min. Dias Toffoli, j.  09/04/2024, p. 10/04/2024. 

    25. Reforço que, na decisão desta Corte proferida em sede de controle concentrado de constitucionalidade, apontada como paradigma, levou-se em consideração a liberdade dos agentes econômicos de formular estratégias negociais indutoras de eficiência econômica e competitividade, bem como as condições do trabalhador, em termos de vulnerabilidade e capacidade de consentimento, de se conduzir de acordo com esse entendimento.
 
    26. Ressalto que os contratos comerciais em geral, entre eles o aqui versado, mesclam dupla função, social e econômica, e as cláusulas contratuais protegem tanto o contratante como o contratado, em caso de descumprimento dos termos avençados. Nesse sentido, a Lei da Liberdade Econômica (Lei nº 13.784, de 2019), em seu art. 1º, § 2º, estabelece que “interpretam-se em favor da liberdade econômica, da boa-fé e do respeito aos contratos, aos investimentos e à propriedade todas as normas de ordenação pública sobre atividades econômicas privadas”, de forma a tutelar a boa-fé nas relações contratuais.
 
    27. Em acréscimo, trago a lume as pertinentes considerações do eminente Ministro Luís Roberto Barroso, extraídas de decisão monocrática proferida por Sua Excelência na Rcl nº 59.836/DF, j. 24/05/2023, p. 25/05/2023, em tudo aplicáveis ao caso dos autos:
 
“(...) 13. Da leitura da decisão reclamada, observa-se, em primeiro lugar, que não estamos diante de trabalhadora hipossuficiente, cuja tutela estatal é justificada para garantir a proteção dos direitos trabalhistas materialmente fundamentais. Trata-se de profissional com elevado grau de escolaridade e remuneração expressiva, capaz, portanto, de fazer uma escolha esclarecida sobre sua contratação.
14. Além disso, inexiste na decisão reclamada qualquer elemento concreto de que tenha havido coação na contratação celebrada. O reconhecimento da relação de emprego se pautou, eminentemente, no fundamento de que as atividades desempenhadas pela trabalhadora se enquadravam nas atividades-fim da empresa. (...).” (grifos nossos).
 
    28. No mesmo sentido, transcrevo, por oportuno, trecho de decisão proferida pelo eminente Ministro Cristiano Zanin, que corrobora o raciocínio ora traçado:
 
“Na base empírica do acórdão impugnado, inexiste menção a vício de consentimento ou condição de vulnerabilidade do contratado na opção da relação jurídica estabelecida. 
Em casos desse jaez, a existência de vulnerabilidade é critério que vem sendo utilizado por este Supremo Tribunal Federal para a análise da existência de vínculo de emprego entre as partes contratantes e a licitude da terceirização.”
(Rcl nº 62.179/CE, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, j. 20/09/2023, p. 22/09/2023).
 
    29. Ante o exposto, julgo procedente o pedido, com base no art. 161, parágrafo único, do RISTF, para cassar a decisão reclamada, no tocante à ilicitude da relação jurídica estabelecida entre as partes, e determinar que outra seja proferida com observância à jurisprudência vinculante desta Suprema Corte. Sem honorários, de acordo com o entendimento prevalente da Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal.
  
Comunique-se.

Publique-se.

Brasília, 7 de abril de 2025.

Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator